Tribunal: TCU
Processo: 032.923/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1417/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, originariamente, de Denúncia formulada em face do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), acerca de supostas irregularidades praticadas pela então diretoria. Considerando que, entre os apontamentos da exordial, a análise empreendida pela unidade evidenciou a procedência das irregularidades quanto a diárias e jetons da diretoria executiva (peça 7, itens 7-16), sendo que o Acórdão 382/2019-TCU-Plenário considerou parcialmente procedente a Denúncia, determinando-se ao Conter que, no prazo de 180 dias, apurasse os casos de pagamento de diárias, passagens e jetons citados na instrução de peça 7, adotando-se, se fosse o caso, o procedimento para ressarcimento dos valores pagos indevidamente; Considerando o desprovimento do Pedido de Reexame formulado pelo Conter, em face do Acórdão 382/2019-TCU-Plenário , julgado por meio do Acórdão 2459/2019-TCU-Plenário , o qual por sua vez foi mantido nos termos do Acórdão 616/2020-TCU-Plenário , que apreciou Embargos de Declaração; Considerando a prorrogação do prazo para atendimento ao item 1.8 do Acórdão 382/2019-TCU-Plenário , deferida por meio do Acórdão 1671/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, após o desacolhimento da proposta de multa formulada pela unidade técnica nos termos da instrução de peças 61-63, por meio do Despacho de peça 64, foram promovidas diligências ao Conter (peças 65-66), a partir das quais foram colhidas justificativas quanto ao atraso na adoção das providências determinadas, bem como foram obtidas evidências quanto à adoção de medidas tendentes a dar cumprimento ao Acórdão 382/2019-TCU-Plenário ; Considerando a superveniência do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , que expediu determinações ao conjunto dos conselhos de fiscalização profissional uniformizando o pagamento de verbas indenizatórias; Considerando a expedição da Portaria Conter 83, de 30 de março de 2022, que determinou a apuração de responsabilidade no âmbito do o CRTR 4a Região (peça 70), acerca dos fatos apurados no IC 00055.2009.01.000/2-23, bem como a Resolução Conter 23, de 16 de dezembro de 2021 (peça 69), que regulamenta o Pagamento de Diária, Jeton, Auxílio de Representação e Reembolsos no Âmbito do Sistema Conter/Crtrs; Considerando a mudança de gestão a partir de 4/12/2019, bem como o início do mandato da junta governativa a partir de 4/6/2022 (peças 76-78); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 73-75, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em acolher a manifestação do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Conter acerca da deliberação contida no Acórdão 382/2019-TCU-Plenário ; alertar o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Conter de que a não comprovação do cumprimento da determinação contida no item 1.8 do Acórdão 382/2019-TCU-Plenário , no prazo determinado, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8443/1992; restituir os autos à SecexAdministração para fins de continuidade do monitoramento, nestes autos, quanto ao cumprimento da determinação contida no item 1.8 do Acórdão 382/2019-TCU-Plenário , no prazo de 180 dias. 1. Processo TC- Processo 032.923/2017-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Identidade Preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8443/1992).